Tribunal: TJES
Processo: 5005814-36.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005814-36.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ ROSA DA SILVA
RECORRIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5005814-36.2024.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
JUAREZ ROSA DA SILVA
EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO AGIBANK S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. CIÊNCIA EM SESSÃO DE JULGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por JUAREZ ROSA DA SILVA contra acórdão que negou provimento aos recursos inominados, mantendo a condenação dos bancos por descontos indevidos em benefício previdenciário. Alega o embargante a existência de contradição/omissão quanto à suspensão da exigibilidade das custas processuais, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça.

2. O Colegiado Recursal, ao apreciar o recurso inominado, julgou-o nos seguintes termos, in verbis:
"À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs embargos de declaração visando o aclaramento sobre a sucumbência. O Banco Santander apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a intempestividade do recurso, uma vez que o acórdão foi prolatado em 30/09/2025 e o recurso protocolado apenas em 03/11/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento do pressuposto de admissibilidade da tempestividade recursal, diante da data da sessão de julgamento e da efetiva oposição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso não supera o juízo de admissibilidade, em razão de sua manifesta intempestividade. Nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.099/95, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 05 (cinco) dias.

6.
No caso dos autos, nota-se que as partes estavam cientes de que o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluiria da data de 03/10/2025, conforme intimação devidamente disponibilizada no E-Diário em 12.09.2025,
in verbis: “Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o
prazo para recorrer
da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual,
fluirá da data de 03/10/2025
, salvo a ocorrência de suspensão de prazo, quando será emitida intimação específica”.

7. Consta nos autos certidão de trânsito em julgado do acórdão (Id. 16762127) datada de 29/10/2025 e, apenas em 03/11/2025, a parte interpôs os embargos, restando claramente intempestivos.

8. Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (
https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/
), bem como as suspensões dos prazos em razão da indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (
https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/
).

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente intempestivos.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, aplicável à espécie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)